Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Apelação. Consumidor. Reparação de danos material e moral. Fraude bancária. Compartilhamento de tela. Acesso remoto. Transferência de valores e contratação de empréstimo. Culpa concorrente da vítima e da instituição financeira. Ressarcimento a título de dano material: metade do prejuízo. Ausência de dano moral.